Tribunal: TJES
Processo: 5003146-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003146-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEVI HAAGSMA

AGRAVADO: EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESPROVIDO.

1.
O
agravante alegou excesso de execução sem o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor – tampouco da porcentagem de honorários – que entende devido, em total afronta ao artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

2. Embora tenha o agravante, de fato, colacionado argumento na impugnação (desproporcionalidade do percentual de honorários apresentado pelo agravado), ele acaba por desembocar na pretensão de reconhecimento de que o valor estaria sendo executado acima do efetivamente devido, ou seja, em excesso à execução.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEVI HAAGSMA
contra a decisão (ID 17426531 dos autos originários) proferida pel
o
Juíz
o
da 3ª Vara Cível de
Serra
/ES, que em sede de cumprimento de sentença
movido por
EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença realizada pelo agravante.

Nas razões do recurso
,
alega
o
agrava
nte
(
I
D 4634290
)
desproporcionalidade nos cálculos realizad
os
pelo agravado
e
submetidos ao Juízo, a partir da “divisão dos honorários sucumbenciais na medida que a proporção de 8,05% dos honorários arbitrados ficara para o agravado, sem, contudo, informar o porquê desta divisão”.

Diante disso, pugna pelo provim
ento do recurso para
se determinar “a intimação do agravado para que apresente de forma explicativa a divisão dos honorários pleiteados, sob pena de enriquecer-se indevidamente”.

Em sede de contrarrazões (ID 5692268),
pede
o agravado o desprovimento recursal e
a manutenção da decisão
a quo
.

Pois bem.
Depreende-se da narrativa da peça de razões recursais e dos demais documentos que integram a lide, que
o processo originário se encontra em cumprimento

de sentença
objetivando,
o agravado,

receber a quantia de R$ 241.632,94, a título de honorários sucumbenciais, arbitrado
s
na sentença
proferida no processo
nº 0030970-20.2012.8.08.0048.

Analisando o processo, não
se constatam
razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (
ID 17426531 dos autos originários)
.

No presente caso,
o agravante
alegou excesso de execução sem o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do v
alor – tampouco da porcentagem de honorários –
que entende devido
, em total afronta ao artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil que assim preveem:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Embora tenha o
agravante,
de fato,
colacionado
argumento na impugnação
(desproporcionalidade do percentual de honorários apresentado pelo agravado)
, el
e
acaba por desembocar na pretensão de reconhecimento de que o valor estaria sendo executado acima do efetivamente devido, ou seja,
em
excesso à execução.

Por essa razão, tem o agravante o dever de apresentar em Juízo demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido. Nesse
sentido
a jurisprudência d
este

e.
Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO VALOR DEVIDO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No presente caso, não assiste razão à agravante, na medida em que alegou excesso de execução sem o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, em total afronta ao artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

(AI
5006298-21.2023.8.08.0000.
Relator
:
Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 11/Sep/2023
)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz do disposto no art. 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil (CPC), caberá ao executado indicar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito. 2. Da simples leitura da petição indicado pela Agravante, verifica-se que não foi apresentada a memória de cálculo, nem tampouco a evolução do valor que entendia devido pelos Agravados, não desconstituindo, a priori, o quantum do cumprimento de sentença.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(AI
5002739-56.2023.8.08.0000.
Relator
:
Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 31/Oct/2023
)

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão, não merece acolhida a irresignação recursal.

Diante do exposto
, conforme fundamentação supra, conheço do recurso
de agravo de instrumento
, mas
NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.